Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706711-56.2024.8.07.0005 RECORRENTE: PÃO &amp; GOURMET CAFETERIA E CONVENIÊNCIA LTDA. RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora. Capitalização de juros remuneratórios. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, condenou o réu ao pagamento de dívida de cartão de crédito, acrescido de encargos incidentes ao caso, conforme planilha apresentada pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em exame consiste em saber o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora e se cabível a aplicação de juros capitalizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade (CPC, arts. 932, III, e 1.010, III) impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso deve ser parcialmente conhecido, limitando-se aos temas devidamente fundamentados pelo apelante: termo inicial da correção monetária e juros de mora e capitalização de juros. 4. As obrigações decorrentes do uso de cartão de crédito são positivas, líquidas e possuem vencimento previamente definido. Nos termos do art. 397 do CC, o inadimplemento na data ajustada constitui automaticamente o devedor em mora, obrigando-o à reparação de prejuízos, acrescidos de juros e correção monetária (art. 395 do CC). Assim, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação. 5. A capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539). A pactuação é caracterizada pela previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 2162036/RS). No caso concreto, as faturas demonstram a pactuação da capitalização de juros nos moldes autorizados pela legislação, e não foi comprovada a abusividade da taxa em relação à taxa média de mercado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento:“1. A mora do devedor em obrigações líquidas e com termo certo se configura desde o inadimplemento, sendo desnecessária interpelação prévia para incidência de correção monetária e juros de mora. 2. É permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395 e 397; CPC, arts. 932, III, e 1.010, III; Súmulas 539 do STJ e 596 do STF; MP 2.170-36/2001, art. 5o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27/11/2024, DJe 4/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 2162036/RS; TJDFT, Acórdão 1634076, 07250698620218070001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/10/2022, DJe 1/12/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que inexiste nos autos qualquer documento hábil que demonstre o vínculo contratual específico entre as partes, tampouco os encargos pactuados, limites contratados ou mesmo a ciência do consumidor sobre as condições contratuais pactuadas, o que compromete a higidez do processo e a própria segurança jurídica, uma vez que se admitiu como suficiente um conjunto de extratos financeiros unilaterais, produzidos exclusivamente pelo próprio banco, sem a devida correlação documental com uma contratação válida e eficaz. Afirma que, em ações de cobrança ou monitórias fundadas em relação de consumo, não basta a juntada de extratos financeiros ou planilhas internas como prova do débito, sendo imprescindível a comprovação da contratação da linha de crédito e da evolução do débito, de forma clara, transparente e documental. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, indicando apenas o número do processo; b) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; c) artigos 6o, incisos III e IV, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o acórdão impugnado, ao presumir a veracidade das alegações bancárias sem a devida demonstração da contratação e da evolução do débito, ofende diretamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação. Ao final, requer a inversão do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as publicações e intimações sejam lançadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA – OAB /SP. 235.738 (ID 72067145). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 6o, incisos III e IV, e 14, ambos do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Também não deveria prosseguir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). No que se refere ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72067145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025